Tribunal: TJDFT
Processo: 0702653-54.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Fátima Rafael Órgão: 7aTurma Cível Espécie:AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nodo Processo: 0702653-54.2026.8.07.0000 AGRAVANTE: ALINE ISHIYAMA OGAWA AUTOR ESPÓLIO DE: SETSU OGAWA DA SILVA AGRAVADO: WALDOMIRO OGAWA SILVA Relatora: Desa.Fátima Rafael DECISÃO Embora a Agravante tenha requerido, ao final da petição de interposição (Id. 80481152), a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, limitou-se a formular tal pleito de maneira genérica, inserindo-o apenas no rol de pedidos, sem desenvolver, em suas razões recursais, qualquer fundamentação de fato ou de direito apta a demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários à medida postulada. Não houve, portanto, indicação concreta de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado ou o risco de dano grave ou de difícil reparação, ônus que incumbia à parte recorrente. Por tais razões, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões, facultando-lhe a juntada da documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília,3 de fevereiro de 2026. Desembargadora Fátima Rafael Relatora